Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724360-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS AGRAVADO: SASSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA., ASSOCIACAO EDUCACIONAL COMPACTO, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, UNICA EDUCACIONAL D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. À il. Secretaria para adoção das medidas pertinentes. Intimem-se as partes. Brasília, 14 de abril de 2020 20:25:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator